Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-18.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MAUS TRATOS. INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

A denúncia é mera proposta de condenação, afirmando ocorrência de fato-crime em tese. Apresentados elementos idôneos para a denúncia, ainda que o desvendamento do fato dependa da instrução criminal, não se pode afirmar falta de justa causa para a persecução criminal, que só pode ser declarada quando evidenciado, de plano, que a acusação não procede. Ademais, na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação.

Recurso provido.